Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO IÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A formalização de contrato de empréstimo mediante fraude, sem qualquer participação do requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. No caso, a cobrança de parcelas de mútuo bancário resultante de contratação fraudulenta representa falha passível de reparação.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade à gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
5. O termo inicial dos juros de mora em relação aos danos morais decorrentes de relação extracontratual é a data do evento danoso, nos termos do Enunciado n.o 54, da Súmula do STJ.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.